Tribunal: TJPA
Processo: 0020680-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020680-19.2017.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JOAO LEITE SANTIAGO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão que reconheceu a existência de relação de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, classificado contratualmente como sala comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que a destinação comercial do imóvel afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a existência de pedido de desistência contratual afastaria o dever de indenizar por danos morais; e (iii) se houve premissa de fato equivocada quanto à expectativa de recebimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização da relação de consumo não depende da natureza residencial ou comercial do imóvel, mas da condição de vulnerabilidade do adquirente, nos termos do art. 2º do CDC. A destinação do bem à atividade econômica, por si só, não descaracteriza a relação consumerista quando o comprador é o destinatário final.

4.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de danos morais em casos de atraso excessivo na entrega de imóveis, inclusive salas comerciais, quando a mora contratual frustra legítima expectativa do adquirente e gera prejuízos extrapatrimoniais relevantes.

5.

A alegação de que o comprador desistiu da aquisição não afasta a configuração do dano moral, pois a frustração do negócio decorreu do inadimplemento das vendedoras e da perda da utilidade do bem, não havendo relação de causalidade entre o ato do consumidor e o prejuízo.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias pertinentes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material. O inconformismo das embargantes não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação de provas, especialmente quando já decididas sob argumento jurídico suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A destinação comercial do imóvel não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando o adquirente é o destinatário final do bem.

2.

O inadimplemento contratual consistente no atraso excessivo na entrega de imóvel, ainda que comercial, pode ensejar reparação por danos morais quando frustrada a legítima expectativa do comprador.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão de premissas já analisadas pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º; CDC, arts. 2º, 6º, VI; STJ, Súmula 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2087927/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08.04.2024; TJPA, ApCiv 0028540-76.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em rejeitar
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25744324
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26112299),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa, em virtude de que a relação de consumo não pode ser atestada, à vista de que a terminologia constante no contrato é “sala comercial”, cuja finalidade precípua é auferir lucro, razão pela qual, o embargado não poderia ser caracterizado como consumidor. Desta forma, depreender-se-ia que a parte autora não seria a destinatária final do imóvel, sendo assim
investidora
e não
consumidora
, conforme jurisprudência pátria.

Outrossim, as instituições embargantes alegam omissão quanto ao dano moral reconhecido, isso porque, afirmam que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência da condenação supracitada para os casos de aquisição de salas comerciais. Ademais, postulam o reconhecimento da premissa de fato equivocada, ante ao fato de que o embargado desiste da compra, de forma em que não mais havia expectativa de recebimento do bem.

Diante disto, requer o acolhimento integral do recurso, para que seja sanada a aludida omissão, além do conhecimento e processamento do recurso na forma postulada pelos embargantes.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 26367471.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de omissão e premissa de fato equivocada no julgado, ante o acórdão que caracterizou equivocadamente a relação entre as partes como se fosse de consumo. Além disso, afirma que há omissão no caso dos autos ao reconhecer a existência de dano moral pautada na compra de imóvel residencial e não comercial, bem como, afirma que a condenação também não pode ser reconhecida, pois, a parte adversa realiza o pedido prévio de desistência, de modo em que não mais havia expectativa de recebimento do bem referido.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é oportuno quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, CPC- e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a análise.

Colaciono trecho do Acórdão quanto a matéria impugnada e efetivamente já discutida nesses autos, senão vejamos: (Grifo nosso)

“(...) O pleito das agravantes de que a restituição dos valores deveria ser mitigada não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 543 do STJ estabelece que:

"Na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer de forma integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou de forma parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

A argumentação das agravantes quanto ao descumprimento contratual recíproco não se sustenta, pois, conforme consta dos autos,
o inadimplemento foi exclusivamente das vendedoras, que não entregaram o imóvel no prazo contratual. Logo, a devolução dos valores pagos deve ser integral, conforme entendimento pacífico do STJ.

(...) As agravantes alegam que a condenação em danos morais não encontra fundamento jurídico, pois a mora contratual, por si só, não ensejaria o dever de indenizar. Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo na entrega de imóvel ultrapassa o mero dissabor e justifica a reparação extrapatrimonial.
No caso concreto, as agravantes atrasaram a entrega do imóvel adquirido pelo agravado por mais de três anos, descumprindo o contrato e frustrando legítima expectativa do comprador. Assim, a condenação em danos morais encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o mero descumprimento contratual não configura automaticamente dano moral, salvo quando há:

· Atraso excessivo na entrega do imóvel, frustrando gravemente a expectativa do comprador;

· Negativa injustificada ou postura abusiva da construtora/incorporadora; e

· Impacto significativo na qualidade de vida do comprador, como dificuldades financeiras ou impossibilidade de moradia.”

Esclareço que a finalidade destinada ao imóvel não constitui fator apto a ensejar que se descaracterize a relação de consumo, isso porque, a compra do bem configura produto imóvel adquirido do fornecedor. Nesse cenário, a destinação do bem não desqualifica a compra do bem havida entre as partes na condição de consumidor e fornecedor.

Oportuno esclarecer que o Acórdão impugnado está em consonância com o entendimento já fixado neste E. Tribunal quanto à restituição de valores por inadimplemento contratual da entrega do bem e indenização por danos morais, ainda que se trate de imóvel destinado a salas comerciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. ATRASO SUBSTANCIAL EXPERIMENTADO E CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA ENSEJADORA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL RECONHECIDA. SANEADO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS SEREM SALAS COMERCIAIS E NÃO APARTAMENTOS RESIDENCIAIS. NÃO APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Embargos Declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

(TJ-PA 00285407620148140301, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 24/01/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/01/2022)

Assim, os argumentos acrescentados pelos embargantes permitem deduzir a existência de mero inconformismo com o resultado da demanda, de modo em que assim questão análoga foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se constata: (Grifo nosso)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DOIS AGRAVOS INTERPOSTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO PRIMEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALAS COMERCIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DO ART. 342, I, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO RELATIVA A FATO SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 2
. Segundo a jurisprudência desta Corte, em sede de embargos de declaração é vedada a emenda da peça de defesa, com o acréscimo de novos argumentos que deveriam ter sido aduzidos na contestação, porquanto alcançados pela preclusão. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos
. 4. Agravo interno.

(STJ - AgInt no REsp: 2087927 PE 2023/0263204-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Desse modo, o que se observa é o fato de o
decisum
embargado ser contrário ao entendimento almejado pelo embargante, não configura a presença das hipóteses previstas pelo art.
1.022
do
CPC
, visto que houve manifestação de forma clara e congruente quanto a matéria discutida.

Diante disto, incontestável a existência de relação consumerista entre as partes, bem como a violação contratual, cujo atraso na entrega implica em lesão extrapatrimonial, a qual, implica no reconhecimento de danos morais, posto que este teve expectativas frustradas que não se limitam ao mero dissabor de um atraso, à vista do tempo e das possibilidades perdidas com a sala comercial. Nesse cenário, a desistência da compra só comprova a irreversibilidade do dano vivenciado pelo autor.

Assim, no presente feito, restou evidente que não assiste razão à parte embargante que pretende

a reforma do julgado, no entanto, a postulação não pode ser acatada, seja porque a via eleita não é adequada, ou pelo fato de que as razões recursais não são aptas para desconstituir o entendimento fixado nestes autos, cuja fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Mantenho a decisão nos mesmos moldes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025